Tribunal: TJMT
Processo: 1020218-72.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020218-72.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), EVANDRO LIBARDI - CPF: 033.618.409-37 (APELADO), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado que sofreu amputação da falange distal do segundo dedo da mão direita, decorrente de acidente de trabalho. O juízo de origem fundamentou a procedência exclusivamente em documentos médicos particulares e na presunção de notoriedade da sequela, dispensando a realização de perícia médica judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia médica judicial compromete a validade da sentença em ação que discute concessão de auxílio-acidente por redução da capacidade laboral; (ii) estabelecer se a prova documental apresentada pela parte autora é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que cessou o benefício de auxílio-doença acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de auxílio-acidente exige demonstração cumulativa de lesão consolidada, existência de sequela funcional e redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

4.

A perícia médica judicial é o meio de prova adequado para aferir a existência de redução da capacidade laboral, por se tratar de questão que exige conhecimento técnico especializado, nos termos do art. 464 do CPC.

5.

A dispensa imotivada da perícia judicial, sobretudo diante de pedido expresso da parte ré, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).

6.

Laudos médicos particulares não possuem a mesma força probatória da perícia oficial, sobretudo quando a controvérsia recai sobre o impacto funcional da lesão e sua repercussão na capacidade laborativa do segurado.

7.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por prova técnica suficiente, o que não se verificou na hipótese dos autos.

8.

A sentença que julga procedente pedido de concessão de benefício previdenciário sem perícia judicial indispensável padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada (CF/1988, art. 93, IX), devendo ser anulada para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A perícia médica judicial é imprescindível nas ações previdenciárias que envolvam discussão sobre a redução da capacidade laborativa decorrente de sequelas por acidente, não podendo ser suprida por documentos médicos particulares ou pela alegação de fato notório.

2.

A ausência injustificada da perícia técnica judicial, quando requerida, caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

3.

A análise da existência de redução da capacidade laboral exige avaliação técnica sobre as consequências funcionais da lesão no desempenho da atividade habitual do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV e art. 93, IX; CPC, arts. 464 e 374, I; Lei no 8.213/91, art. 86, caput e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 0011061-72.2014.8.11.0004, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 24.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a Autarquia Previdenciária a implantar o benefício de auxílio-acidente em favor do autor Evandro Libardi, com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário NB 610.239.793-6.

A sentença também condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz, em síntese: (a) ausência de realização de perícia judicial, o que, segundo sustenta, comprometeria a validade da sentença, por não ter sido afastada a presunção de legitimidade do ato administrativo; (b) impossibilidade de concessão judicial do benefício apenas com base em documentos particulares; (c) legalidade da cessação do benefício conforme a sistemática da “alta programada” prevista pela Lei 13.457/2017; e (d) impossibilidade de imposição judicial de reabilitação como condição para encerramento do benefício, por afronta ao art. 101 da Lei 8.213/91.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o Recorrido sustenta a manutenção da sentença, defendendo que: (a) a amputação parcial sofrida pelo autor configura fato notório e incontroverso, dispensando a necessidade de prova pericial; (b) a documentação constante dos autos é suficiente para comprovar a redução da capacidade laboral e o direito ao auxílio-acidente; e (c) não há ilegalidade na sentença ao afastar a alta programada, dada a natureza permanente da sequela.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção. Id. 321785888.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o INSS se insurge contra a sentença

prolatada nos autos de ação previdenciária movida por Evandro Libardi, por meio da qual se pretendia a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Dos autos de origem extrai-se que em 16 de março de 2015, o Autor, aqui Recorrido, sofreu acidente de trabalho durante atividade laborativa na colheita agrícola, quando teve o segundo dedo da mão direita esmagado em colheitadeira.

Em decorrência do acidente, foi submetido a procedimento cirúrgico que resultou na amputação da falange distal do segundo quirodáctilo da mão direita.

Em 20 de abril de 2015, o Apelado requereu administrativamente a concessão de auxílio-doença perante o Instituto Nacional do Seguro Social, quando então foi submetido a exame médico pericial em 6 de maio de 2015, ocasião em que o perito médico administrativo concluiu pela existência de incapacidade laborativa.

Em razão dessa conclusão pericial, o INSS deferiu o benefício de auxílio-doença acidentário sob o número 610.239.793-6, espécie 91.

O referido benefício foi cessado administrativamente em 18 de maio de 2015.

Após a cessação do benefício, o Recorrido não requereu administrativamente a concessão de auxílio-acidente, tampouco sobreveio qualquer manifestação do INSS quanto ao deferimento de ofício dessa prestação previdenciária.

Posteriormente, o Autor, ora Apelado, apresentou novo requerimento administrativo solicitando a concessão de auxílio-acidente, mas não houve manifestação da Autarquia Previdenciária no prazo legal.

Diante da omissão administrativa, ajuizou a presente ação previdenciária em 24 de setembro de 2021, postulando a concessão de auxílio-acidente.

Sustentou que as sequelas decorrentes do acidente de trabalho, consistentes na amputação parcial do dedo, sensibilidade no coto de amputação, dificuldades para manusear objetos, perda de força e redução da mobilidade no membro afetado, impliquem redução permanente e parcial da capacidade laborativa para sua atividade habitual de trabalhador volante da agricultura.

Instruiu a inicial com Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), documentos médicos particulares atestando as sequelas, bem como cópia do processo administrativo que resultou na concessão e posterior cessação do auxílio-doença acidentário.

Requereu a procedência do pedido para condenação do INSS à implantação do benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com pagamento das parcelas vencidas.

O Juízo singular, ao decidir a ação, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

[...]

“Portanto, demonstrado o nexo etiológico entre o acidente do trabalho e a lesão que culminou na DIMINUIÇÃO da CAPACIDADE FUNCIONAL impõe-se o pagamento do AUXÍLIO-ACIDENTE em favor do Requerente, que corresponderá a 50% do valor do SALÁRIO de BENEFÍCIO.

Assim, comprovada a existência de sequela que reduz a capacidade laboral do Requerente, IMPÕE-SE a CONCESSÃO do benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE, cujo TERMO INICIAL é o DIA SEGUINTE ao da CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA, consoante o disposto na redação do art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91.

Inclusive, este é o ENTENDIMENTO consolidado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA nos acórdãos proferidos no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, publicados em 1o/07/2021, ambos de Relatoria da Ministra Assusete Magalhães, nos quais restou firmada a seguinte Tese (Tema 862):

"O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

[...]

“Ex positis”
, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS INICIAIS, a fim de CONDENAR o Requerido a IMPLANTAR o benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE em favor de EVANDRO LIBARDI, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença até a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou até a data do óbito do segurado (art. 86, §§ 1o e 2o da Lei n° 8.213 /1991), pagando as parcelas devidas e vencidas, que deverá incidir CORREÇÃO MONETÁRIA pelo ÍNDICE IPCA-E, sobre cada parcela até a data de 08/12/2021, data de vigência da EC no 113/2021, a partir de quando a correção monetária deve se dar pela taxa SELIC, mesma taxa que, a partir do trânsito em julgado, fará as vezes tanto de correção monetária quanto de juros de mora, até a data da expedição da requisição de pagamento, respeitada, se for o caso, a PRESCRIÇÃO relativa aos CINCO ANOS ANTERIORES à data do AJUIZAMENTO da AÇÃO, estabelecida no art. 1o, do Decreto Federal no 20.910/32. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os DADOS NECESSÁRIOS à IMPLANTAÇÃO do BENEFÍCIO em favor da parte Requerente:

*Nome do segurado: EVANDRO LIBARDI

* CPF: 033.618.409-37

*Benefício Concedido: Auxílio-Acidente

*RMI - Renda mensal inicial: vide art. 86 da Lei n.o 8.213/91.

*DIB Data do início do Benefício: a PARTIR do DIA SEGUINTE ao da CESSAÇÃO do AUXÍLIO-DOENÇA.

Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias

EXPEDIÇÃO de OFÍCIO ao INSS, através do SISTEMA JUSCONVÊNIO, para que tome às providências necessárias no sentido de manter o benefício ao Requerente.

CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em favor do causídico do Autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (artigo 85, §2o do CPC/2015 e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS.

Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, diante da iliquidez da sentença, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. (id. 3198545353)

Inconformado com a sentença, o INSS interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo indeferiu a realização de perícia médica judicial e julgou o feito com base exclusivamente em laudos médicos particulares apresentados pela parte autora. Argumenta que os laudos particulares não possuem força probante suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que cessou o benefício de auxílio-doença.

Esse o contexto fático-processual.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da necessidade de realização de perícia médica judicial como meio de prova indispensável para comprovação da existência de sequela permanente que reduza a capacidade laborativa do segurado, bem como à possibilidade de o Juízo suprir a ausência dessa prova técnica mediante invocação de fato notório ou com base exclusivamente em documentos médicos particulares apresentados pela parte autora.

DA PREJUDICAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa merece acolhimento.

Veja-se que a questão nuclear do presente recurso consiste em verificar se o Juízo de primeiro grau poderia julgar procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente sem a realização de perícia médica judicial, fundamentando a decisão exclusivamente na prova documental constante dos autos.

Como se sabe nos termos do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A interpretação do dispositivo legal exige, portanto, a presença de três elementos cumulativos: lesão consolidada, existência de sequela funcional e redução da capacidade laboral para a atividade habitual.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 464, que quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito.

Desse modo, a perícia médica judicial constitui meio de prova técnico e científico destinado a auxiliar o magistrado na formação de seu convencimento acerca de questões que extrapolam o conhecimento jurídico e demandam conhecimentos especializados na área médica.

Com efeito, nas ações previdenciárias que envolvem a concessão de benefícios por incapacidade, a perícia médica judicial reveste-se de especial importância, pois compete ao perito judicial, profissional dotado de conhecimentos técnicos especializados, avaliar as condições de saúde do segurado, verificar a existência de lesões ou enfermidades, constatar a consolidação dessas lesões e, principalmente, aferir se as sequelas resultantes implicam redução da capacidade laborativa.

Como visto, a sentença recorrida dispensou a realização de perícia médica judicial, ao fundamento de que a amputação da falange distal do dedo constitui fato notório que independe de prova, nos termos do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, esse fundamento não se sustenta à luz da sistemática processual vigente e da natureza técnica da questão controvertida.

O artigo 374 do Código de Processo Civil estabelece que não dependem de prova os fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos, e aqueles em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Ocorre que, a existência de amputação, embora possa ser considerada fato incontroverso quando devidamente documentada e não impugnada, não se confunde com a demonstração de que essa amputação implica redução da capacidade laborativa, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente.

A questão controvertida nos autos não se limita à verificação da existência da amputação, mas estende-se à aferição das consequências funcionais dessa lesão para a capacidade laborativa do segurado.

Veja-se que se trata de questão eminentemente técnica que demanda conhecimentos especializados na área médica, não podendo ser resolvida mediante presunção ou com base exclusivamente em documentos médicos particulares.

A avaliação da redução da capacidade laborativa envolve análise complexa que deve considerar múltiplos fatores, tais como a natureza e a extensão da lesão, as funções do membro afetado, as atividades desempenhadas pelo segurado em sua profissão habitual, o grau de limitação funcional decorrente da sequela, a possibilidade de compensação pela utilização de outros membros ou pelo desenvolvimento de habilidades alternativas, entre outros aspectos relevantes.

No caso concreto, embora a amputação da falange distal do segundo dedo da mão direita seja fato documentado, a determinação de se essa sequela implica redução da capacidade laborativa para a atividade de trabalhador volante da agricultura demanda avaliação técnica especializada.

Nessa linha de intelecção, é necessário verificar, mediante exame pericial, se a sequela efetivamente compromete a capacidade funcional da mão de forma a reduzir a aptidão do segurado para o desempenho de suas atividades laborativas habituais.

Nesse sentido, a existência de lesão ou enfermidade não autoriza, por si só, a presunção de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa, sendo imprescindível a avaliação técnica especializada para aferição das consequências funcionais da condição de saúde do segurado.

À propósito, essa é a jurisprudência deste Sodalício, como cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA JUDICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A realização da perícia médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da sequela permanente que reduza a capacidade do segurado para o trabalho e a sua não realização impossibilita a solução da lide.

(N.U 0011061-72.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020)

Confira-se, outrossim, que no caso dos autos, o INSS requereu expressamente, em sua contestação, a realização de perícia médica judicial. (id. 319844945, fl.22)

Dessarte, o indeferimento dessa prova pelo Juízo de primeiro grau, sem justificativa adequada à luz da natureza técnica da controvérsia, importou em cerceamento do direito de defesa da Autarquia Previdenciária, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Ademais, a sentença recorrida fundamentou-se exclusivamente em laudos médicos particulares apresentados pela parte autora, de modo que esses documentos, conquanto possam constituir elementos de prova, não possuem a mesma força probante da perícia médica judicial, que é realizada por profissional de confiança do juízo, dotado de imparcialidade e submetido ao compromisso legal de bem e fielmente desempenhar o encargo.

De outro norte, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocada pela Autarquia recorrente, constitui princípio de direito administrativo que atribui aos atos praticados pela Administração Pública a presunção de veracidade e conformidade com a lei.

Essa presunção é relativa, admitindo prova em contrário, mas somente pode ser afastada mediante demonstração suficiente e adequada da ilegalidade ou inadequação do ato.

No caso concreto, o INSS cessou o benefício de auxílio-doença após conclusão de perícia médica administrativa pela inexistência de incapacidade residual.

Assim, esse ato administrativo goza de presunção de legitimidade, e sua desconstituição demanda prova técnica idônea em sentido contrário, o que não ocorreu nos presentes autos, ante a ausência de perícia médica judicial.

A sentença que julga procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário sem a realização de perícia médica judicial, quando a matéria controvertida depende de avaliação técnica especializada, padece de vício de fundamentação e viola o princípio da motivação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A ausência de prova técnica adequada impede a formação de convencimento seguro acerca dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Por essas razões, impõe-se a anulação da sentença recorrida para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada perícia médica judicial, oportunizando-se às partes a manifestação sobre o laudo pericial e a produção de eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Desse modo somente após a regular instrução processual, com a realização da prova técnica indispensável, poderá o Juízo de primeiro grau proferir sentença de mérito devidamente fundamentada.

Por fim, em razão do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, resta prejudicada a análise das questões de mérito suscitadas no recurso de apelação, porquanto a anulação da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem para regular instrução processual tornam desnecessário o exame das demais questões recursais, que deverão ser apreciadas pelo Juízo de primeiro grau após a realização da perícia médica judicial.

Forte nessas razões,
ACOLHO A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
e
DOU PROVIMENTO

a
o Apelo, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para
anular a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada perícia médica judicial, oportunizando-se às partes a manifestação sobre o laudo pericial e a produção de eventuais esclarecimentos, prosseguindo-se regularmente no feito até prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025